Tribunal: TJDFT
Processo: 0737156-58.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTES DE INTERNAÇÃO EM UTI DE HOSPITAL PRIVADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA RECUSA NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO QUE ANTECIPOU OS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE DEVER DE CUSTEIO POR PARTE DO ENTE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou improcedente o pedido de custeio das despesas decorrentes da internação do Recorrente em leito de UTI de hospital particular.
2. Na origem o Autor, ora Recorrente, ajuizou ação na qual pleiteava a imposição de obrigação ao Recorrido para que promovesse a sua inserção na lista da Central de Regulação em leitos de UTI, bem como promovesse a sua imediata internação em leito de UTI de hospital público, ou, não havendo, a transferência do Recorrente para UTI do Hospital Santa Luzia, onde se encontrava internado, em um dos leitos conveniados do SUS, a expensas do Distrito Federal. Igualmente, foi pleiteado na inicial que o Recorrido arcasse com todas as despesas inerentes ao tratamento do qual o Recorrente necessitava, até alcançar a plena recuperação.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Justiça Gratuita deferida ao Recorrente, vez que representado pela Defensoria Pública, e atendidos os requisitos previstos no artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Foram ofertadas contrarrazões (Id 52108671), nas quais o Recorrido pleiteia a manutenção da sentença, por seus próprios fundamentos.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na aferição de dever do Distrito Federal de ressarcir as despesas que o Recorrente teve com internação em UTI de hospital da rede particular de saúde do Distrito Federal.

5. Em suas razões recursais, o Recorrente afirma que desde a propositura da ação, na inicial, foi formulado pedido de condenação do Distrito Federal a custear as despesas decorrentes da internação dele no Hospital Santa Luzia, o que se deu no dia 10/07/2023, data da propositura da ação. Aduz que não há que se falar em ausência de negativa por parte do ente público, eis que a negativa se consuma no momento em que há negativa de concessão de leito de UTI. Afinal, no mesmo dia em que foi ajuizada a ação, o Hospital Santa Luzia encaminhou e-mail à Central de Regulação de Internação Hospitalar, solicitando a transferência do paciente. Assim, o Requerido foi notificado no mesmo dia da internação em hospital particular, e não providenciou a transferência. Dessa forma, a negativa estatal se deu quando o hospital particular informou acerca da negativa pública em realizar a transferência do paciente.
6. O Recorrente argumenta que há responsabilidade do Distrito Federal, vez que se trata de hipótese de responsabilidade objetiva do Estado, pois a ausência de prestação do serviço de saúde fez com que a parte Recorrente tivesse de ser internada em leito de UTI da rede privada de saúde, em razão de não possuir escolha.
7. Quanto ao dever do estado de arcar com custos de internação de paciente, o entendimento jurisprudencial dominante é de que o ente público somente deve ser responsabilizado por custear as despesas hospitalares oriundas de hospital privado quando decorrentes de sua inércia em promover a internação do paciente em hospital da rede pública.
8. No caso dos autos, não houve prova da recusa de atendimento ao Recorrente na rede pública de saúde do Distrito Federal, mas opção por atendimento em hospital da rede privada, Hospital Santa Luzia, com posterior pedido de transferência para rede pública, conforme informado na petição inicial.
9. Logo, após a internação do Recorrente/paciente na rede particular de saúde, no Hospital Santa Luzia, obteve-se decisão judicial em sede de antecipação dos efeitos da tutela, que determinou que o Distrito Federal promovesse a sua internação em leito de UTI integrante da rede pública de saúde, ou em hospital da rede particular às expensas do poder público. Contudo, nos termos do documento emitido pela Central de Regulação de Internação Hospitalar, de Id 52108493, o paciente encontrava-se internado no Hospital Santa Luzia e, em 11/07/2023 as 02h09min foi inserido no mapa de espera da Central de Regulação de Internação Hospitalar. Entretanto, não havia disponibilidade imediata de leito de UTI. Após, no mesmo dia 11/07/2023, as 01h20min foi recebida ordem judicial em favor do paciente, quando a equipe continuou a busca ativa por leitos de UTI. Entretanto, no dia 14/07/2023 o paciente foi retirado do mapa de espera por leito de UTI da CERH, pois foi transferido para o Hospital Beneficência Portuguesa em São Paulo. Assim, foi o próprio paciente que desistiu de aguardar que o Recorrido cumprisse a ordem judicia e oferecesse o leito do qual necessitava, certamente por encontrar melhores condições de atendimento no local de destino. Entretanto, houve escolha sua ao buscar o atendimento fora do Distrito Federal, o que afasta a alegação de recusa em oferecer o tratamento necessário, por parte do Distrito Federal.
10. Não sendo possível a prestação do serviço médico-hospitalar em unidade da rede pública de saúde, deve o Distrito Federal suportar as despesas decorrentes da internação e tratamento do paciente em hospital da rede particular, desde que provada a negativa, por parte do ente federado, na prestação do serviço do qual necessitava o paciente. Este tem sido o entendimento predominante deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, como ilustram os acórdãos no 752.467, relator Hector Valverde Santanna, DJE 24/01/14 e 1077615, relator Fabrício Fontoura Bezerra, DJE 26/02/18. (sem grifo no original).
11. No mesmo sentido junto parte do Julgado da lavra da eminente Juíza desta Terceira Turma Recursal, Excelentíssima Doutora Edi Maria Coutinho Bizzi, in verbis: “(...) O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas Portas de Entrada do SUS. Subverte essa lógica o paciente que ingressa no sistema público por meio do hospital privado. Exigir que o Estado arque com as despesas da cirurgia em hospital privado antes da avaliação do quadro por médico do sistema público é o mesmo que permitir que médicos particulares determinem a internação do usuário pelo SUS, sem a necessária triagem nas unidades básicas de saúde, o que representaria grave violação do critério da urgência como um definidor justo para a prioridade no atendimento, passando aquele que procurou o hospital privado à frente dos demais e relegando aqueles que compõem a fila a um atendimento mais moroso e não igualitário. Se a parte autora sponte sua procurou o hospital particular antes de aferir a existência de vaga nos hospitais públicos, se não houve decreto cominatório judicial que determinasse o custeio das despesas do hospital privado escolhido pela autora e se não houve omissão da parte do Estado que atuou de forma razoável para resolver a questão, deve ser prestigiada a sentença que julgou improcedente o pedido de custeio das despesas do hospital particular. (Acórdão 1713895. Relatora Dra. Edi Maria Coutinho Bizzi. Publicado no DJe: 26/06/2023(sem grifo no original).
12. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
13. Condenado o Recorrente a arcar com custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% do valor atribuído à causa, cuja exigibilidade resta suspensa, em razão dos benefícios da gratuidade de justiça que lhe foram concedidos, na forma prevista pelo artigo 98, §3o do Código de Processo Civil.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.